Tribunal: TJSP
Processo: 1029189-31.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 37931

AÇÃO DE COBRANÇA. Produtos nutricionais produzidos pela Apelada em conformidade com as especificações da Apelante. Recusa de recebimento das mercadorias e de pagamento dos valores devidos. Possibilidade de juntada de documentos no curso da ação, exegese do art. 435 do CPC. Relação jurídica incontroversa. Proibição de cancelamento da encomenda após o aceite do pedido de produção.

Ementa:
VOTO No 37931

AÇÃO DE COBRANÇA. Produtos nutricionais produzidos pela Apelada em conformidade com as especificações da Apelante. Recusa de recebimento das mercadorias e de pagamento dos valores devidos. Possibilidade de juntada de documentos no curso da ação, exegese do art. 435 do CPC. Relação jurídica incontroversa. Proibição de cancelamento da encomenda após o aceite do pedido de produção. Recusa injustificada. Excesso de cobrança demonstrado, conforme comprovantes de pagamento juntados pela Apelante. Condenação da Apelante ao pagamento dos valores devidos, descontados aqueles já quitados. Pretensão de repetição em dobro (art. 940 CC). Inadmissibilidade. Ausência de conduta abusiva ou desleal da credora em face da devedora. Má-fé não caracterizada. Pretensão de condenação da Apelada às penas por litigância de má-fé que também deve ser rejeitada. Sentença mantida.

Recurso não provido.